Tribunal: TJDFT
Processo: 0703967-84.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703967-84.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA GOMES DE FARIA APELADO: CENED - CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA. - ME D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por N.G.B., representada por sua genitora Flávia Gomes de Faria, contra a sentença proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipa proposta em desfavor de CENED – CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. – ME, que julgou liminarmente improcedente o pedido para que a autora se matriculasse em curso supletivo para conclusão do ensino médio, ante sua aprovação em instituição de ensino superior. Diante da concessão dos efeitos da tutela pretendida em sede recursal (ID 31017974), intime-se a autora para informar se realizou as provas necessárias à obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, com os respectivos resultados, e se está matriculada no curso superior para o qual foi aprovada. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Após, retornem-me os autos em conclusão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator